Tribunal: STF
Processo: HC 241908
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michell Christian Uhdre e Caroline Larita Zago Uhdre impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico, embora sucinta, valeu-se da técnica de motivação suficiente e adequada, fazendo remissão às informações trazidas pelo Ministério Público em seus requerimentos, bem como ao conteúdo probatório oriundo do procedimento investigatório que acompanhou o pedido (a indicar os indícios razoáveis de autoria), sendo certo que tais informações, ante a expressa remissão feita pelo julgador, integram o decisum e dele não se dissociam. 



    2. "[A] fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/6/2015). 



    3. "Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas" (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019), exatamente como ocorrido in casu. 



    4. As prorrogações das interceptações telefônicas foram devidamente justificadas em razão da sua indispensabilidade para investigação, diante do aparecimento de fatos novos que reforçavam a existência de indícios das práticas delitivas, bem como da identificação de vários outros suspeitos de integrarem uma organização criminosa destinada a lesar o erário, praticando fraudes a procedimentos licitatórios. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 192.444 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)  



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a nulidade da decisão que decretou a “INTERCEPTAÇÃO e QUEBRA de SIGILO TELEFÔNICO e de DADOS TELEMÁTICOS” dos investigados, ora pacientes CAROLINE LARITA ZAGO UHDRE e MICHELL CHRISTIAN UHDRE, bem como das sucessivas decisões de prorrogação da referida decisão primeva e dos acórdãos com que o eg. TJPR e o eg. STJ convalidaram as referidas decisões ilegais, inconstitucionais e abusivas, declarando-se, com efeito, a invalidade e a inadmissibilidade de todo o material indiciário proveniente direta ou indiretamente do ilegal afastamento das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados dos investigados, ora pacientes, determinando-se o seu desentranhamento dos autos”.  



    É o relatório.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.  



    Destaque-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.  



    Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação.  



    Da mesma forma, a decisão judicial que renova o prazo de interceptação telefônica deve, concretamente, justificar a razoabilidade da prorrogação da medida, como meio de obtenção de prova indispensável para a continuidade das investigações, mediante deferimento de pedido que demonstre a real necessidade da providência, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n. 9.296/1996:   



    Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.  



    Ademais, atento à natureza subsidiária da interceptação telefônica, esta Corte tem reconhecido sua licitude somente na hipótese em que,mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso (Inq 2.424, ministro Cezar Peluso; e HC 105.527, ministra Ellen Gracie).  



    No caso dos autos, ao analisar a decisão que determinou a interceptação e quebra de sigilo telefônico e de dados dos pacientes, observo que o juiz de origem não atendeu a necessidade de motivação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da CF, e 5°, caput, da Lei 9.296/96), porquanto sequer apontou elementos concretos do caso ora em exame que atenderiam aos fundamentos legais para justificar tal determinação.  



    Ao contrário, destaco que o ato impugnado se limitou à simples referência genérica ao “relatório investigativo contido nos autos”. Confira-se, no ponto, trecho da decisão supracitada (eDoc 4):   



    2. Trata-se de requerimento de autorização para interceptação e quebra de sigilo telefônico e de dados feito pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) – NÚCLEO DE CASCAVEL. 



    De acordo com o Ministério Público, há indícios de que os representados integrem uma organização criminosa, instalada no Município de Iporã, com a finalidade de fraudar licitações no município. 



    Para respaldo do pedido, anexou à inicial os documentos contidos aos movimentos 1.2/1.31. 



    Ao final, requer autorização para interceptação e quebra dos numerais telefônicos indicados na inicial, pertencentes aos representados. (grifei)



    [...]



    No caso, o delito apurado encontra previsão no artigo 90 da Lei nº. 8.666/93 e artigo 288 do Código Penal e o Parquet informa que foram realizadas investigações, conforme documentos que acompanham a inicial.



    [...]



    Logo, ao meu sentir, o relatório investigativo contido nos autos constitui indício suficiente da prática delitiva narrada, o que autoriza a medida pretendida. 



    Ainda, necessário destacar que a interceptação telefônica é, atualmente, um dos principais instrumentos de colheita de provas contra o crime organizado, conforme precedente a seguir transcrito:



    [...]



    Ademais, sustenta o Ministério Público que se faz necessária a utilização de meios mais contundentes de investigação, a fim de elucidar de forma completa a prática do delito, bem como identificar eventuais outros crimes relacionados.



    4. Por todo o exposto, com base no artigo 5º da Lei nº. 9.296/96 e nos artigos 10 e 14 da Resolução nº. 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça, AUTORIZO a INTERCEPTAÇÃO e a QUEBRA de SIGILO TELEFÔNICO e de DADOS TELEMÁTICOS,[...]



    Conforme se extrai dos excertos acima colacionados, após mencionar os requisitos previstos na Lei 9.269/1996 para o deferimento da interceptação telefônica e dizer que os delitos em apuração encontram previsão abstrata no art. 90 da Lei 8.666/1993 e 288 do Código, a medida impugnada foi decretada sob o único fundamento genérico de que “o relatório investigativo contido nos autos” constituiria “indício suficiente da prática delitiva narrada.” De tal sorte que – concluiu o magistrado de primeiro grau -, seria“necessária a utilização de meios mais contundentes de investigação, a fim de elucidar de forma completa a prática do delito, bem como identificar eventuais outros crimes relacionados”.  



    Com efeito, não foram indicados, no caso em exame, quaisquer fatos ou dados indiciários contidos no aludido relatório investigativo que embasariam as medidas, deixando o magistrado de origem de apontar, ainda, a razão pela qual a interceptação telefônica seria imprescindível à apuração dos fatos narrados. Sequer foi apontada, de forma concreta, a existência de provas de materialidade e indícios de autoria aptos a autorizar a referida diligência invasiva.  



    Nesse sentido, a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem não satisfez, concessa venia, a necessidade de motivação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da CF, e 5°, caput, da Lei 9.296/96), tampouco se demonstrou, ainda que de forma concisa, que os requisitos elencados no art. 2° da Lei 9.296/96 foram atendidos de forma concreta, tendo em vista que não houve sequer menção a qualquer parte do relatório investigativo que justificasse concretamente as medidas.  



    Além de genérica, a decisão se mostrou imprecisa, porquanto se consignou, inicialmente, que os crimes em apuração seriam os previstos no art. 90, da Lei 8.666/1992, e no art. 228 do Código Penal (associação criminosa), mas, em seguida, de forma igualmente genérica, sem que fossem apontados elementos concretos da existência do crime, invocou-se o delito de organização criminosa para autorização das medidas determinadas na parte dispositiva.  



    Nesse contexto, “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum”(HC 78.013, ministro Sepúlveda Pertence).  



    Desse modo, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie.  



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, reconhecer a nulidade da decisão, proferida nos Autos nº 0001859-15.2018.8.16.0094, que decretou a “INTERCEPTAÇÃO e QUEBRA de SIGILO TELEFÔNICO e de DADOS TELEMÁTICOS” dos ora pacientes Caroline Larita Zago Uhdre e Michell Christian Uhdre, bem como das provas que dela derivaram, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 1º de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente